Tribunal: STF
Processo: ARE 1286425
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, bem como deu provimento ao recurso da acusação (eDOC 4, p. 248-311), mediante acórdão de cuja ementa destaco: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA.” (eDOC 4, p. 248; grifos originais) 
    A Relatora não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo apelante James Lima Varão, ora interessado, porque intempestivos (eDOC 4, p. 396-398).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 358-375), com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LV, da mesma Carta. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 4, p. 378-385). 
    O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não admitiu o RE e o REsp, sobretudo porque interpostos fora do prazo legal (eDOC 4, p. 423-426).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 4, p. 431-438) e do AREsp (eDOC 4, p. 439-442).
    O Relator, no STJ, não conheceu do AREsp 1.476.346/DF (eDOC 5, p. 47-48). Após o julgamento dos recursos interpostos pelo ora recorrente, certificou-se o trânsito em julgado aos 11.5.2020 (certidão; eDOC 5, p. 187).
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 187.432/DF (certidão; eDOC 6, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar.
    Destaco, porque legítimo e pertinente, da decisão ora impugnada (eDOC 4, p. 423-426):
    “II - A flagrante intempestividade dos recursos afasta a possibilidade de que sejam admitidos. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 23.2.2018, considerando-se publicado em 26.2.2018 (fl. 1195), tendo sido opostos embargos de declaração em 1.3.2018 (fl. 1197), aos quais foi negado seguimento, porque intempestivos, conforme decisão de fls. 1259/1260. 
    Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper o prazo para outros recursos, de modo que os presentes recursos, protocolizados somente em 7.5.2018 (fls. 1.121 e 1.241), foram interpostos além do prazo legal. É pacífica a orientação da Corte Superior ‘no sentido de que os embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1010698/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/3/2018)
    (…)
    III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário.” (grifos originais) 
    Assim, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: RE 1.260.497/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020; RE 1.031.181 ED-AgR-ED/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.5.2019; ARE 823.947 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.2.2016; dentre outros. 
    Ainda que assim não fosse, o recorrente, no presente ARE (eDOC 4, p. 431-438), sequer impugnou o fundamento da intempestividade do RE, o que faz incidir o óbice contido na Súmula 287/STF, consoante defendido nas contrarrazões ofertadas pelo ora recorrido (eDOC 5, p. 8). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente